Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-04.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DO MPDFT. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CONFIRMADA. INCERTEZA QUANTO À EXISTÊNCIA DO FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA INCONSISTENTE. DÚVIDA PONDERÁVEL ACERCA DO DOLO. ENVOLVIDOS ENTORPECIDOS E EMBRIAGADOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO.
1. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado – isto é: na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
2. Inexistindo elemento substancialmente sólido em termos de comprovação da materialidade do crime de furto, e havendo margem para cogitar que a acusada não agiu imbuída do dolo de assenhoramento definitivo do veículo em posse do qual foi detida (apresentando versão plausível para os fatos), de rigor a solução absolutória.
3. A existência de registros policiais envolvendo o agente, ainda que com modus operandi similar, não pode ser tomada para deduzir seu comportamento e atribuir-lhe a autoria em relação a fatos diversos, a exemplo do analisado nos autos – sob pena de ofensa ao princípio da presunção da inocência.
4. Recurso conhecido e desprovido.